Tribunal: TJBA
Processo: 8000236-93.2021.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000236-93.2021.8.05.0184 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS Advogado(s): APELADO: JOANICE SANTOS DA MATA Advogado(s):JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Oliveira dos Brejinhos contra sentença que reconheceu o direito de servidora municipal ao recebimento do adicional por tempo de serviço previsto em legislação local, com fundamento na ausência de incorporação da verba aos vencimentos e no descumprimento da norma legal municipal. O ente público sustentou preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e por decisão surpresa, além de alegar, no mérito, prescrição do fundo de direito, ausência de previsão orçamentária, violação à Lei de Responsabilidade Fiscal e iliquidez da sentença. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) verificar se ocorreu decisão surpresa; (iii) estabelecer se há prescrição do fundo de direito; (iv) determinar se houve efetivo pagamento ou incorporação do adicional por tempo de serviço; e (v) avaliar a liquidez da sentença. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado do mérito, com base no art. 355, I, do CPC, é válido quando os elementos documentais constantes dos autos forem suficientes à solução da controvérsia, sendo desnecessária a produção de outras provas. Não configura decisão surpresa o julgamento antecipado da lide quando as partes tiveram plena ciência dos atos processuais e oportunidade de manifestação sobre os elementos constantes dos autos, nos termos do art. 10 do CPC. Em se tratando de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito. O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual o Município não se desincumbiu ao alegar incorporação do adicional. A legislação municipal (Lei nº 03/1993, art. 167, e Lei nº 008/2010, art. 53) assegura expressamente o direito ao adicional por tempo de serviço, sendo a ausência de previsão orçamentária ou a aplicação da LRF insuficientes para afastar esse direito. A sentença é líquida quando fixa os parâmetros necessários ao cálculo do valor devido, mesmo que a apuração final do montante exija fase de liquidação, não havendo vício a ser reconhecido. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000236-93.2021.8.05.0184, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS e como apelada JOANICE SANTOS DA MATA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.